Tribunal: TJBA
Processo: 8039802-84.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039802-84.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JORGE ANTONIO DOS SANTOS CORREIA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. BIS IN IDEM. SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTEÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039802-84.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS CORREIA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.